Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. BEM APREENDIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A droga foi apreendida em poder da acusada e dentro do veículo que o recorrente afirma ser de sua propriedade. Entretanto, sendo o bem interessante para a solução do fato, indispensável sua vinculação ao processo.
2. Se a prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas depende da instrução probatória, eventual liberação do veículo somente se aperfeiçoará após o trânsito em julgado da sentença.
3. Recurso conhecido e improvido.